Tribunal: TJES
Processo: 5015156-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015156-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CARVALHO PINTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 e 313, I, DO CPP.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAR
QUANTUM
E REGIME
DE PENA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
O Magistrado, de forma assertiva, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante de indícios concretos de reiteração delitiva, circunstância que justifica a imposição da prisão preventiva. Precedente do STJ.

2.
Presentes as condições dos artigos 312 (
prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e 313, inciso I

(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP, não prosperam os argumentos de inidoneidade da fundamentação, e ausência dos requisitos legais, para manutenção da segregação.

3
.

Não vinga a alegação de desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, poderá ser imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou se será beneficiado com a substituição da pena.

4
.
Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

5
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015156-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO CARVALHO PINTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Trata-se

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO CARVALHO PINTO
,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art.
121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal
),
em face de ato do
JU
IZ
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
,
apontado como autoridade coatora.

Sustenta
a defesa, em síntese, que a
fundamentação
empregada para manutenção da prisão é
inidônea.

Argumenta ainda
, que não estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP, e que a prisão é medida
desproporcional
, pois o paciente possui
condições pessoais favoráveis

(Id.
6
938943
).

Acerca dos fatos,
infere-se que, na madrugada de 09/07/2023, no interior do Bar Altas Horas, localizado no Córrego Douradinho, zonal rural de São Gabriel da Palha/ES, ANTONIO CARVALHO PINTO efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Lindemberg Oliveira de Souza, ocasionando sua morte.

Consta que ANTONIO estava no local, na companhia de sua esposa, e a vítima demonstrou interesse na mulher, passando a importuná-la.

Em certo momento, paciente e vítima discutiram, e ANTONIO efetuou diversos disparos de arma de fogo, que foram a causa da morte de Lindemberg Oliveira de Souza.

Após exame das alegações defensivas
, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início,
q
uanto aos fundamentos da prisão,
analisando a decisão impugnada, verifiquei que o Magistrado, de forma assertiva, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta do crime, e para aplicação da lei penal, dado o histórico criminal do réu.

Importa destacar que, em consulta ao sistema PJe de 1º Grau, confirmei a informação de que este
não é o
primeiro envolvimento do paciente, com a prática de crimes contra a vida,
pois ANTONIO responde, ao menos, a 01 (um) outro procedimento criminal, pela prática de tentativa de homicídio
(ação penal nº 0000124-68.2008.8.08.0045),
fato que evidencia periculosidade, e possibilidade de reiteração delitiva.

A propósito, a jurisprudência do
STJ
tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito, o receio de reiteração delitiva, e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, como na hipótese.

Nesse sentido:

“(...) 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. (...) 2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 754230 SP 2022/0206716-9,
Julgamento: 19/12/2022
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 22/12/2022).

Com efeit
o,
em
liberdade,
há o receio de que
o paciente po
ssa
se furtar
d
a aplicação da lei penal, reiterar na prática de crimes, ou
colocar em risco a vida
das
testemunhas
da ação penal
.

Logo, estão presentes as condições dos artigos
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
.

Ademais, inviável a aplicação de medidas cautelares, em substituição à prisão, vez que insuficientes para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo
STJ
, no Ag. Regimental no HC n. 822.203/MG, de
relatoria
do
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(Quinta Turma,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023).

Nessa medida, não prosperam os argumentos de inidoneidade da fundamentação, e ausência dos requisitos legais, para manutenção da segregação.

Outrossim,

não vinga a tese de
desproporcionalidade,
entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois, em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, poderá ser imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou se será beneficiado com a substituição da pena.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

DISPOSITIVO:

Arrimado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7098849),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.